Tribunal: TJPA
Processo: 0800790-50.2023.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10715 - Gratificação Complementar de Vencimento
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800790-50.2023.8.14.0075

APELANTE: MARIA EDUARDA CORREA DE LIMA, MARIA CIRENE DE JESUS NASCIMENTO SERRA, MARIA DETECILENE MONTEIRO, MARIA DINALVA CORREA DE SOUZA, MARIA DO SOCORRO DA SILVA FONSECA PEREIRA, MARIA JOSE FERREIRA FELIX DA SILVA, MARIA NENILDE FLEXA, MARIA ELIETE DA CONCEICAO MACEDO, MARIA ANTONETE PEREIRA SOARES, MARISTELA RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800790-50.2023.8.14.0075
APELANTES: MARIA EDUARDA CORREA DE LIMA, MARIA CIRENE DE JESUS NASCIMENTO SERRA, MARIA DETECILENE MONTEIRO, MARIA DINALVA CORREA DE SOUZA, MARIA DO SOCORRO DA SILVA FONSECA PEREIRA, MARIA JOSÉ FERREIRA FELIX DA SILVA, MARIA NENILDE FLEXA, MARIA ELIETE DA CONCEIÇÃO MACEDO, MARIA ANTONETE PEREIRA SOARES E MARISTELA RIBEIRO DA SILVA
APELADO: MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. COBRANÇA DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL ANUAL REPASSADO PELA UNIÃO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL REGULAMENTADORA. IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE DIRETO COMO VANTAGEM REMUNERATÓRIA. ATOS INFRALEGAIS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INAPTIDÃO PARA GERAR DIREITO SUBJETIVO REMUNERATÓRIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRETA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por servidoras públicas municipais efetivas do Município de Porto de Moz, ocupantes do cargo de Agente Comunitária de Saúde, contra a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança do incentivo financeiro adicional anual instituído pela União referente aos anos de 2018 a 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a parcela anual extraordinária denominada incentivo financeiro adicional, repassada pela União aos entes municipais, configura direito subjetivo ao recebimento direto por parte dos agentes de saúde locais ou se a verba necessita de lei municipal local específica para a sua instituição e incorporação remuneratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O incentivo financeiro adicional previsto nos artigos 9º-C e 9º-D da Lei Federal nº 11.350/2006 e disciplinado por portarias do Ministério da Saúde tem caráter de verba transferida aos Municípios para auxiliar no custeio das políticas de saúde básica e vigilância de endemias, não constituindo parcela salarial automática de direito subjetivo dos servidores.
4. Conforme o princípio constitucional da legalidade estrita que orienta a administração pública, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, a concessão de reajustes ou a criação de qualquer vantagem pecuniária a servidores públicos dependem, obrigatoriamente, de previsão expressa em lei em sentido estrito de iniciativa do Chefe do Executivo local.
5. Atos normativos infralegais do Ministério da Saúde ou mesmo leis federais de caráter programático ou que disponham sobre repasses intergovernamentais não têm o condão de criar diretamente vantagens pecuniárias ou obrigações funcionais para os servidores vinculados ao regime de direito público dos entes subnacionais.
6. Na ausência de lei municipal específica editada pelo Município de Porto de Moz instituindo o incentivo adicional ou regulamentando o repasse direto das sobras desses valores aos profissionais, a pretensão de cobrança de tais quantias é manifestamente indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida em sua totalidade.
8. Tese: "O repasse federal do incentivo financeiro adicional anual não gera direito ao pagamento automático e direto aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias submetidos ao regime estatutário local, sendo indispensável a edição de lei municipal específica que institua e regulamente a respectiva vantagem remuneratória."

Referências normativas: Constituição Federal, artigo 37, inciso X; Lei Federal nº 11.350/2006, artigos 9º-C e 9º-D; Decreto Federal nº 8.474/2015. Jurisprudência: TJPA, Apelação nº 0802275-64.2022.8.14.0061; TJPA, Apelação nº 0008263-89.2018.8.14.0045; STJ, REsp nº 1.829.275/MS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela
Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível (ID 32847092) interposto por
Maria Eduarda Correa de Lima
e outras nove servidoras públicas municipais contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz que julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de ação de cobrança de adicional de incentivo financeiro proposta em desfavor do
Município de Porto de Moz
.

Na origem, as autoras foram contratadas pela municipalidade e posteriormente efetivadas na função de
Agente Comunitária de Saúde (ACS)
, desempenhando as suas atividades de forma contínua no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Porto de Moz. Sustentaram que a União realiza repasses financeiros aos Municípios para custear a referida política de saúde, compreendendo o incentivo mensal de custeio e o incentivo adicional anual, este último equivalente a uma décima terceira parcela a ser paga diretamente aos profissionais como estímulo financeiro. Sob o argumento de que a municipalidade reteve indevidamente a verba nos anos de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, requereram a procedência da demanda para condenar o ente municipal ao repasse individual do valor de R$ 6.764,00, além do pagamento de juros, correção monetária e honorários advocatícios de sucumbência.

Em sede de decisão saneadora de organização do processo, o Magistrado de primeiro grau rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela municipalidade e acolheu em parte a prejudicial de prescrição quinquenal, declarando prescritas as parcelas anteriores a 09/11/2018, determinando em seguida o julgamento antecipado do mérito com base no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. A certidão de decurso de prazo atestou que as partes não apresentaram insurgência contra os termos da decisão saneadora.

Posteriormente, o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto de Moz proferiu a
sentença
que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O fundamento adotado no jugado consistiu na aplicação do princípio da legalidade estrita, previsto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, fixando que a concessão de reajustes ou a instituição de vantagens pecuniárias a servidores públicos exigem, de forma indispensável, lei local de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, sendo as portarias federais do Ministério da Saúde inaptas para gerar direito subjetivo a pagamento em favor do funcionalismo local. Ademais, assentou que a legislação federal instituiu o incentivo para o fortalecimento de políticas públicas locais, não havendo destinação direta obrigatória das sobras de custeio aos profissionais. (ID 32847091)

Inconformadas, as servidoras interpuseram o recurso de apelação sustentando a necessidade de reforma integral da sentença, sob a tese de que o incentivo financeiro adicional anual possui natureza de estímulo financeiro específico destinado aos agentes e que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça vinha se manifestando de forma favorável à pretensão das categorias de saúde, não se confundindo o repasse com gratificação natalina (ID 32847092).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, conforme certidão de remessa dos autos a esta Instância Superior (ID 32847095)

A douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, sustentando que a criação de vantagens remuneratórias a servidores públicos municipais depende de lei local e que a finalidade dos repasses da União consiste em aparelhar as equipes de saúde básica do Município, não se destinando ao repasse individual automático (ID 36458789).

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

Em análise dos pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, verifica-se que o apelo merece ser conhecido por este Órgão Colegiado. Outrossim, resta evidenciado a legitimidade e o interesse recursal das servidoras que sucumbiram no julgamento de origem, bem como a regularidade formal da representação advocatícia devidamente formalizada mediante os instrumentos de mandato carreados aos autos. Presentes todos os pressupostos processuais, passo ao julgamento das questões que delimitam a presente controvérsia.

II. MÉRITO

O cerne da controvérsia recursal repousa sobre o suposto direito subjetivo das apelantes, na qualidade de Agentes Comunitárias de Saúde, ao recebimento de uma
parcela anual extraordinária
denominada
incentivo financeiro adicional
, repassada pela União aos entes municipais no último trimestre de cada exercício financeiro.

A fim de desatar a lide, impõe-se investigar a natureza jurídica do aludido repasse. A
Lei Federal nº 11.350/2006,
que regulamentou as atividades dos agentes comunitários e agentes de combate às endemias, disciplina no artigo 9º-C que
compete à União prestar assistência financeira complementar

aos entes federativos
subnacionais para o exato cumprimento do piso salarial nacional das categorias
, fixando que tal assistência será repassada em doze parcelas mensais
e uma parcela adicional no último trimestre do ano.

Por sua vez, o artigo 9º-D da referida legislação institui o incentivo financeiro destinado ao
fortalecimento de políticas públicas
que guardem relação com a atuação desses profissionais.

O exame detido dos atos regulamentares revela que as verbas federais repassadas do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde possuem natureza puramente programática e de fomento institucional.

O aporte de recursos federais tem por objetivo primordial subsidiar a implementação, a estruturação e o custeio geral das ações de atenção básica à saúde e dos programas de vigilância epidemiológica de competência dos Municípios. Conclui-se, desse modo, que o incentivo financeiro adicional repassado anualmente pela União aos entes locais serve como
suporte orçamentário para compensar as despesas inerentes ao cumprimento da política nacional de saúde
do Município, inclusive os custos decorrentes da própria folha de pessoal, encargos sociais e estruturação do trabalho cotidiano, não se confundindo com parcela salarial autônoma de repasse direto individual obrigatório aos trabalhadores.

O direito administrativo orienta-se pela prevalência do princípio da legalidade estrita e da reserva legal, positivados no artigo 37, caput, e inciso X, da Constituição Federal. Sob esse enfoque
, a remuneração dos servidores públicos de qualquer dos Poderes somente poderá ser fixada ou alterada mediante lei local em sentido estrito,
sendo de
iniciativa privativa
do
Chefe
do Poder
Executivo
municipal dispor sobre cargos, funções ou aumento de vencimentos.

Não se mostra juridicamente viável que portarias do Ministério da Saúde ou orientações normativas oriundas de órgãos de controle administrativo criem diretamente vantagens remuneratórias ou direitos pecuniários subjetivos em favor de funcionários públicos estatutários de outras esferas federativas. Os atos normativos ministeriais federais são atos infralegais e de gestão intergovernamental, sem idoneidade constitucional para interferir no regime remuneratório do funcionalismo público de competência privativa dos Municípios, o que violaria frontalmente a autonomia política e administrativa do ente local e as balizas constitucionais de iniciativa legislativa privativa do Prefeito Municipal.

Para que as sobras ou parcelas do incentivo financeiro federal pudessem ser repassadas de forma direta, individualizada e sob a forma de gratificação natalina extraordinária ou prêmio aos agentes de saúde locais, far-se-ia imprescindível a prévia aprovação de lei municipal de iniciativa do Prefeito Municipal, em estrita observância às limitações impostas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Da análise dos autos, constata-se a total
ausência de legislação municipal no âmbito de Porto de Moz
que preveja a referida vantagem pecuniária ou autorize o rateio direto da parcela do incentivo financeiro aos agentes públicos da saúde. Registre-se que a existência de leis específicas autorizadoras em outros Municípios do Estado do Pará apenas corrobora que a referida vantagem remuneratória depende de opção política e de regular processo legislativo de competência de cada ente autônomo, não se aplicando por analogia ou extensão automática a servidores estatutários pertencentes a outra municipalidade.

O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de afastar a pretensão de cobrança direta da referida parcela em caso de inação do legislador municipal, conforme ilustram os julgados que merecem destaque:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA (ADICIONAL DE INCENTIVO FINANCEIRO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS). INCENTIVO ADICIONAL. REPASSE FEDERAL AOS MUNICÍPIOS. PORTARIAS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE. INSTITUIÇÃO E REGÊNCIA. VINCULAÇÃO DO REPASSE AOS ACSs. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. REGÊNCIA DO PISO SALARIAL E DA ATIVIDADE DE ACS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CORESPONDENTE. DESTINAÇÃO AO PROGRAMA. GESTÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. DIREITO NÃO RECONHECIDO. PAGAMENTO INDEVIDO.

1.Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Cobrança que julgou improcedente o pedido de declaração e correspondente pagamento da verba de incentivo adicional ao Programa de Agente Comunitário de Saúde, deduzido na exordial;

2.A Portaria nº 1350/2002 do Ministério da Saúde instituiu o “Incentivo Financeiro Adicional” vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), a ser repassado aos Municípios anualmente, em parcela única; a Portaria MS nº 674/2003, que revogou a anterior, atribuiu a designação genérica “incentivo financeiro”, que dividiu em dois formatos, quais sejam o “incentivo de custeio” (repasses mensais) e o “incentivo adicional” (repasse anual); já a Portaria MS nº 2488/2011, apesar de haver mantido as duas modalidades de repasses, nada previu acerca da vinculação direta do “adicional de incentivo” à remuneração dos ACSs;

3.
A Lei Federal nº 12.994/14 acresceu dispositivos ao art. 9º da Lei nº 11.350/2006, instituindo o piso salarial nacional e diretrizes para o plano de carreira de ACS e ACE, passando a reger tais atividades antes reguladas por meio das portarias ministeriais. A lei e seu decreto regulamentar designaram os repasses da União como “assistência financeira” e “incentivo financeiro”, e mantiveram a periodicidade da base de custeio versada nos atos normativos (§4º da Lei nº 11.350/2006) - a primeira dispensada mensalmente (5% do piso salarial) e a outra, anualmente (95%). Porém, nada dispuseram acerca da vinculação do destino do incentivo financeiro à remuneração dos agentes comunitários;

4.
Apesar da disposição normativa no sentido da pretensão deduzida, tal não foi reproduzido na lei, que passou a reger a matéria; e, não havendo Lei Municipal criando a verba de incentivo adicional, os valores de repasse não podem ser destinados a outro fim de ordem salarial que não o cumprimento do piso salarial, única verba remuneratória prevista na nova redação da Lei nº 11.350/2006, a menos que o ente municipal instituísse tal verba. Logo, na ausência de lei municipal específica, não há se falar em direito à percepção do incentivo adicional;

5.
Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802275-64.2022.8.14.0061 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INCENTIVO FINANCEIRO. ADICIONAL INSTITUÍDO POR PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS). PAGAMENTO INDEVIDO. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se deve ser deferido o pedido de pagamento do incentivo adicional pretendido pela Apelante, ocupante do cargo agente comunitário de saúde.

2. O Incentivo Financeiro Adicional, previsto na Portaria nº 1.350/2002 do Ministério da Saúde e instituído pelo art. 9º-D da Lei nº 11.350/2006, com a redação dada pela Lei nº 12.994/2014, é um incremento financeiro destinado aos entes públicos para o fortalecimento de ações e projetos direcionados à área da saúde. E, em que pese tenha a finalidade exclusiva de financiar as atividades dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), não integra a remuneração dos servidores públicos, não detendo natureza salarial.

3. Nos termos dos arts. 37, X , 61, § 1º, II, a, e 169 da CF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento aos servidores e empregados públicos somente poderá ocorrer mediante autorização prévia conferida por lei específica, sendo necessário, para tanto, a observância da dotação orçamentária e os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

4. Tendo o incentivo financeiro sido instituído por portarias editadas pelo Ministério da Saúde, não se confunde com a instituição de vantagem pecuniária aos agentes comunitários de saúde, ante a ausência de previsão legislativa específica para tal finalidade.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(...)

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0008260-37.2018.8.14.0045 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-04-01)

Assim,
na ausência de lei municipal
autorizadora específica do Município de Porto de Moz regulamentando o rateio ou pagamento direto do incentivo financeiro adicional anual, a manutenção da sentença de improcedência prolatada pelo juízo originário é medida de rigor.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a respeitável sentença apelada em todos os seus termos por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Tendo em vista o desprovimento do apelo, mantenho a condenação das autoras ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade imediata por força da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, de acordo com o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 22/06/2026